Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.
4. Não há omissão ou contradição na condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios quando evidenciado ter sido ela quem deu causa ao processo, como expressamente constatado no acórdão embargado.
5. Na existência de uma das bases objetivas do § 2o do art. 85, do CPC, qual seja, o valor da causa, descabe a fixação por equidade com fundamento no § 8o, do mesmo dispositivo, mostrando-se inviável o reexame do valor arbitrado a pretexto de corrigir exorbitância.
6. Embargos declaratórios não providos.